Tribunal: TJES
Processo: 5014721-33.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014721-33.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PORTO SEGURO VEICULOS LTDA

AGRAVADO: ROGERIO ANDRADE DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. INTIMAÇÃO DA EXECUTADA PARA INDICAR BENS À PENHORA. MEDIDAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DE CARTÕES DE CRÉDITO, CNH E APREENSÃO DE PASSAPORTE. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE OCULTAÇÃO PATRIMONIAL OU MÁ-FÉ. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu os pedidos de intimação da executada para indicação de bens à penhora, suspensão de cartões de crédito, apreensão da CNH e do passaporte, em ação monitória em cumprimento de sentença. A parte agravante sustenta que as medidas pleiteadas são necessárias para satisfazer o crédito e evitar eventual ocultação de patrimônio pela executada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões centrais em discussão: (i) se é cabível a intimação da executada para indicar bens passíveis de penhora, sob pena de configuração de ato atentatório à dignidade da Justiça; e (ii) se as medidas atípicas de suspensão de cartões de crédito, CNH e apreensão de passaporte são adequadas e proporcionais para assegurar a satisfação do crédito, considerando o caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A intimação da executada para indicar bens passíveis de penhora, nos termos do art. 774, V, do CPC, depende de indícios concretos de ocultação patrimonial ou de má-fé. No caso, o processo de execução se arrasta há 14 anos, sem que tenham sido localizados bens penhoráveis, mas não há nos autos qualquer elemento que indique manobras fraudulentas ou ocultação de patrimônio pela executada.

4. Quanto às medidas atípicas de suspensão de cartões de crédito, CNH e apreensão de passaporte, o Supremo Tribunal Federal (ADI 5941) e o Superior Tribunal de Justiça entendem que tais providências somente podem ser adotadas quando demonstrada a existência de proporcionalidade, razoabilidade e eficácia concreta para alcançar a satisfação do crédito, evitando-se a violação de direitos fundamentais.

5. No presente caso, não há evidências de que as medidas seriam eficazes para compelir a executada ao pagamento, tampouco de que a executada tenha agido de forma maliciosa para frustrar a execução. Além disso, tais restrições podem impactar negativamente o exercício de atividade profissional e a subsistência da executada, o que configura violação desproporcional a direitos fundamentais.

6. No mais, o juízo de origem possibilitou a reiteração de diligências pelos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, que são instrumentos mais adequados para a localização de patrimônio penhorável, o que se revela suficiente no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A intimação da executada para indicar bens à penhora, sob pena de configuração de ato atentatório à dignidade da Justiça, é cabível apenas quando existirem indícios concretos de ocultação patrimonial ou má-fé.

As medidas atípicas previstas no art. 139, IV, do CPC (suspensão de cartões de crédito, CNH e apreensão de passaporte) só podem ser aplicadas quando demonstrada sua proporcionalidade, razoabilidade e eficácia concreta, sem violação de direitos fundamentais do executado.

A adoção de medidas menos gravosas, como o uso de sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD para localização de patrimônio penhorável, deve ser priorizada nos casos em que não há indícios de ocultação de bens ou fraude à execução.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 774, V; 797, caput; 805; 139, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI 5941, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 09/03/2023; STJ, REsp 1783951/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 22/10/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5014721-33.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PORTO SEGURO VEICULOS LTDA
Advogado do(a) AGRAVANTE: MARIO JORGE MARTINS PAIVA - ES5898-A
AGRAVADO: ROGERIO ANDRADE DE OLIVEIRA

VOTO

Como relatado, t
rata-se d
e
recurso de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Linhares/ES que nos autos da ação monitória, em cumprimento de sentença, indeferiu os pedidos de intimação da executada para indicar bens à penhora, de suspensão de cartões de crédito e da CNH, bem como apreensão de passaporte.

A parte agravante argumenta, em síntese:
i)
que é recomendável a intimação da executada para indicar bens, sendo interesse de ambas as partes, diante da suspeita de ocultação e de manobras de frustração da execução;
ii)
que a suspensão/bloqueio dos cartões de crédito diz respeito tão somente aos direitos patrimoniais disponíveis de seu titular e se presta a impedir a contração de novas dívidas;
iii)
que resta evidenciada a necessidade de adoção da medida atípica de suspensão da CNH e apreensão do passaporte, em virtude do esgotamento das possibilidades de busca patrimonial.

Em decisão no ID 10224185, foi indeferido o efeito suspensivo pugnado pel
o

agravante
, em análise perfunctória do caso, por não estar demonstrada a probabilidade
de provimento do recurso
.

Neste momento, em análise definitiva da questão,
não
vejo razão
para me afastar da
conclusão
alcançada

quando do exame liminar
.
Explico.

D
ispõe o art. 797,
caput
, do CPC que a execução realiza-se no interesse do exequente. Por outro lado, prevê o art. 805,
caput
, do CPC que
quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado.

A intimação da executada, na forma pretendida pela exequente, para indicar quais são e onde estão os bens passíveis de penhora, sob pena de configurar ato atentatório à dignidade da Justiça, se escora no disposto no art. 774, inciso V do CPC,
in verbis
:

Art. 774. Considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que:

[...]

V - intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, nem exibe prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus.

Tal medida se amolda às hipóteses em que é possível se presumir, por exemplo, pelo padrão de vida do executado, que existem bens passíveis de penhora cuja definição e localização são ignorados pelo exequente. Essa não é a hipótese dos autos.

Tratando-se de execução que perdura há cerca de quatorze anos, com realização de busca nos sistemas INFOJUD, BacenJud e Renajud, sem que fosse possível localizar bens para satisfazer integralmente a dívida, não há nos autos qualquer indício de ocultação de patrimônio passível de expropriação.

Quanto às medidas atípicas de suspensão de cartões de crédito, CNH e apreensão de passaporte, a Suprema Corte, em recente manifestação, entendeu que
a aplicação concreta das medidas atípicas previstas no artigo 139, inciso IV, do CPC, é válida, desde que não avance sobre direitos fundamentais e observe os princípios da proporcionalidade e razoabilidade
(ADI 5941).

No mesmo sentido,
o c. STJ possui firme entendimento no sentido de que
as medidas de satisfação do crédito perseguido em execução não podem extrapolar os liames de proporcionalidade e razoabilidade, de modo que contra o executado devem ser adotadas as providências menos gravosas e mais eficazes.
1

No caso, das nuances do caso, não vislumbro possibilidade de que as medidas teriam efeitos concretos e impelir a parte executada de pagamento da dívida.

Neste passo, entendo que haveria violação a direito fundamental da agravada, tendo em vista que existem indícios suficientes no sentido de que a suspensão de cartões de crédito, da CNH e apreensão do passaporte teriam condão de impedir o exercício de trabalho remunerado e, por conseguinte, colocar a sua subsistência em risco.

No mais, em que pese as alegações recursais, não vislumbro nos autos indícios de ocultação patrimonial ou má-fé na conduta do executado, que pudesse ensejar o deferimento de tais
restrições
. Vale dizer:
não vislumbro possibilidade de que as medidas teriam efeitos concretos, impeli
ndo
a parte executada de pagamento da dívida.

Além disso, vê-se que fora possibilitado pelo juízo originário a reiteração do pedido de diligências via sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, medida que pode ser mais produtiva no caso dos autos para localização de patrimônio penhorável
.

Por todo o exposto,

CONHEÇO
do recurso
para

NEG
AR
-
LHE

provimento
,
dev
e
ndo ser mantida incólume a
decisão agravada.

É
como vot
o.

1
(AgInt no REsp n. 2.016.632/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 28/2/2023.)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 02/12/2024 a 06/12/2024:

Acompanho o E. Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.12.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.